Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018949-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DAIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 888.881.778-68 (AGRAVANTE), MARIANA VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 021.962.871-80 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ VICENTE - CPF: 002.537.788-40 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - LIMINAR REVOGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a existência de capacidade econômica/financeira das partes, impõe-se a revogação do benefício anteriormente concedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020